Tribunal: CARF
Processo: 10950.731446/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O lançamento tendo por objeto o IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem causa submete-se à regra insculpida no art. 173, I, do CTN para efeito de contagem do prazo decadencial, conforme o disposto na Súmula CARF no 114 (vinculante).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada sua causa.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.731446/2019-12
ACÓRDÃO
1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O lançamento tendo por objeto o IRRF sobre pagamentos a beneficiários
não identificados e/ou sem causa submete-se à regra insculpida no art.
173, I, do CTN para efeito de contagem do prazo decadencial, conforme o
disposto na Súmula CARF no 114 (vinculante).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas quando não comprovada sua causa.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta
demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente
e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição
genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de
fraude exigido para a qualificação da multa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
2
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124
do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na
situação que caracteriza o fato gerador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, afastar a(s) preliminar(es) e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto do Relator, para excluir a
responsabilidade solidária de Ricardo Annes Guimarães e reduzir a multa de ofício ao patamar de
75%.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA e
RICARDO ANNES GUIMARÃES (e-fls. 338/362) contra o Acórdão da DRJ (e-fls. 287/322), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre pagamentos sem causa, relativo ao ano-calendário de 2014.
A fiscalização lavrou o Auto de Infração (efls.02/07) com base no Relatório de
Fiscalização (e-fls. 185/204). O lançamento decorre da glosa de pagamentos efetuados pela
Recorrente à sociedade VÉRTICE MARKETING E CONSULTORA E PARTICIPAÇÕES EIRELI
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
3
(anteriormente PROFIT PUBLICIDADE LTDA), no valor total de R$ 1.230.000,00, sob a rubrica de
"assessoria técnica".
A autoridade de origem fundamentou a exigência nos arts. 61 da Lei no 8.981/95 e
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), por considerar que a Recorrente não comprovou a efetiva prestação
dos serviços, caracterizando a hipótese de pagamento sem causa, sobre o qual aplicou a alíquota
de 35% sobre o rendimento reajustado, assim como a multa de ofício qualificada de 150%, sob o
argumento de que as partes praticaram atos dolosos para retardar o conhecimento dos fatos
geradores e a ação do Fisco, implicando sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64.
O Sr. RICARDO ANNES GUIMARÃES, administrador da empresa à época, e o Sr.
ADALBERTO WAGNER GUIMARÃES DE SOUZA, sócio da VÉRTICE, foram incluídos no polo passivo
como responsáveis solidários, com fulcro no art. 124, I, do CTN.
Devidamente cientificados, os responsáveis apresentaram impugnação, às e-fls.
228/244), em que alegaram: a) decadência do lançamento, aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN,
pois houve oferta à tributação e os pagamentos ocorreram em 2014, com notificação em 2019; b)
que houve efetiva prestação de serviços de consultoria em marketing para a criação da marca
HELP!, projeto do Grupo BMG; c) que a VÉRTICE possuía expertise na área e o contrato de
prestação de serviços foi apresentado; d) inexistência de dolo para a aplicação da multa
qualificada, pois a ME PROMOTORA apura lucro presumido e não deduziu os valores da base de
cálculo do IRPJ e CSLL; e) Ilegitimidade passiva do administrador Ricardo Annes Guimarães, por
ausência de participação direta nos fatos; f) falha da fiscalização em localizar a VÉRTICE e seu
sócio, que estava baixada desde 2018 e teve intimações enviadas para endereço desatualizado.
Apenas o Sr. ADALBERTO WAGNER GUIMARÃES DE SOUZA não apresentou
impugnação.
Nada obstante, a DRJ julgou a impugnação improcedente (e-fls. 287/322), conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ATOS DOLOSOS.
Verificada a existência de atos dolosos com fim de retardar o conhecimento dos
fatos geradores e a respectiva ação do Fisco, aplica-se o disposto no art. 173, inc.
I, do CTN.
DOLO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Na presença de fatos indicadores múltiplos, harmônicos e convergentes,
apontando, além da dúvida razoável, a existência de ações dolosas para retardar o
conhecimento dos fatos geradores e a respectiva ação do Fisco, impõe-se a
qualificação da multa de ofício, na forma da legislação de regência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Na presença de fatos que demonstram o interesse comum do administrador nos
fatos geradores e infrações praticadas, impõe-se a responsabilização solidária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
4
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
quando não comprovada sua causa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Turma Julgadora afastou a alegação de decadência, aplicando o art. 173, I, do
CTN, devido à constatação de atos dolosos. No mérito, considerou que a documentação
apresentada não comprovou a efetiva prestação dos serviços, destacando o que já foi apontado
pelo TVF: "Não houve comprovação suficiente de que os serviços tenham sido efetivamente
prestados para a ME PROMOTORA. Apenas os pagamentos foram feitos para à VERTICE. Portanto,
o que se está buscando como comprovação da CAUSA dos pagamentos, ou seja, a efetiva
prestação dos serviços, não foi devidamente comprovada pela ME PROMOTORA, mesmo
intimada." (Relatório do Acórdão da DRJ, e-fls. 296).
Assim, a DRJ manteve a qualificação da multa e a responsabilidade solidária de
Ricardo Annes Guimarães e declarou definitiva a responsabilidade de Adalberto Wagner
Guimarães de Souza por ausência de impugnação.
Devidamente cientificados em 08/09/2020 (efl.334/335), contribuinte e responsável
apresentaram recurso voluntário em 15/09/2020 (efls. 337) às e-fls. 338/362, reiterando os
argumentos da impugnação e acrescentando: a) tempestividade: Intimação em 08/09/2020 e
protocolo dentro do prazo legal; b) decadência, pois reafirmam a aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, pois houve oferta à tributação e ausência de dolo; c) argumentam que a ME PROMOTORA
apura lucro presumido e não obteve benefício fiscal com os pagamentos; d) efetiva prestação de
serviço, pois insistem que os documentos apresentados (contrato, notas fiscais, material da HELP!)
comprovam a consultoria em marketing, pois a criação da marca HELP! seria uma estratégia do
Grupo BMG e que a ME PROMOTORA, como responsável pelo marketing, era a tomadora
adequada do serviço; e) argumentam que a fiscalização não provou o dolo e que a qualificação da
multa baseou-se em suposições e, ainda, que a ME PROMOTORA não auferiu renda com a
operação, o que afastaria a sonegação; f) exclusão da responsabilidade solidária, pois o
administrador Ricardo Annes Guimarães não teve participação direta na suposta infração e a
fiscalização não esgotou as tentativas de localização do sócio da VÉRTICE.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de autuação relativa ao IRRF, sobre pagamento
realizado à VÉRTICE MARKETING E CONSULTORA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, em decorrência de
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
5
serviços prestados no ano de 2014, com fundamento nos arts. 61 da Lei no. 8.981/95 e 674 do
Decreto no. 3.000/99.
A Recorrente alega preliminarmente a decadência do crédito tributário, com fulcro
no art. 150, §4o do CTN. Alega ainda a inaplicabilidade do art. 173, I do CTN, por não ter se
configurado qualquer sonegação.
Contudo, entendo que não assiste razão à Recorrente. Isso porque a Súmula CARF
n. 114, vinculante, prescreve com clareza a aplicação do art. 173, I do CTN:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-00.622, de 23/11/2011; 1402-00.320, de 11/11/2010; 2202-01.975,
de
15/08/2012;
9101-00.773,
de
14/12/2010;
1103-000.904, de
06/08/2013; 1301-001.544, de 03/06/2014; 1302-001.857, de 04/05/2016;
2202-002.561, de 18/02/2014; 2202-002.804, de 10/09/2014; 2301-
004.531, de 08/03/2016.
Assim, afasto a referida alegação.
No mérito, o Recorrente alega que foram apresentados o Contrato de Prestação de
Serviços, no qual se identifica a PROFIT como VÉRTICE (sendo respondidos os itens 5.a e 5.b);
todas as notas fiscais que deram origem à prestação de serviços (conforme item 5.c); e o material
com o conceito para a criação da HELP em demonstração do efetivo serviço prestado (conforme
item 5.d).
Acresce que não houve qualquer intimação para a prestação de novos
esclarecimentos, tendo a ME sido surpreendida, em outubro de 2019, com a notificação da
lavratura de auto de infração pela ausência de comprovação de causa, quando ultrapassados
então cinco anos já em relação a TODOS os pagamentos!
Sustenta que a ME tem por objeto a promoção de vendas, como seu próprio nome
diz e, portanto, não há qualquer estranheza quanto à contratação de um serviço de consultoria
em marketing. Ocorre que, após a análise do modelo de negócio do grupo BMG, o qual já
englobava a promoção de vendas e marketing por teleatendimento, realizado pela própria ME,
sugeriu-se não a remodelação daquilo que já existia, mas a complementação por meio da criação
de franquias para atendimento de um seguimento específico de clientes.
Acresce que a existência de custos por parte da ora Recorrente, em momento inicial
do planejamento estratégico, mostra-se irrelevante tendo em vista que o grupo como um todo
investiu no projeto 30 milhões de reais, pois, com a consequente consolidação dos resultados que
levaram ao sucesso da marca HELP em menos de 3 anos, apresentaram um resultado concreto.
Na sequência, também se tenta descaracterizar a efetivação do serviço contratado
em razão de o estudo apresentado ter o logo da NEURÔNIOS MARKETING INTELIGENTE. Ora, se
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
6
verificarmos que a VÉRTICE se localiza em São Paulo, capital, não é fora da realidade que haja a
subcontratação de uma empresa mais próxima da tomadora, localizada em Belo Horizonte, para
preparação e impressão da apresentação visual do projeto. Isso não descaracteriza em momento
algum o trabalho intelectual de consultoria prestado pela VÉRTICE, o que culminou na
implementação de um novo modelo de vendas dos produtos do Grupo BMG.
Acrescenta que o argumento de que seria impossível localizar a empresa VÉRTICE
em 2019, nem mesmo seu sócio, sequer guarda respaldo com a realidade dos fatos. Como se
depreende da ficha cadastral do CNPJ e da JUCESP, foi decretada a baixa da instituição em 2018,
de forma que certamente seria frustrada a tentativa de sua localização.
E mais, conforme se depreende das cartas endereçadas ao Sr. ADALBERTO WAGNER
(fls. 212 e 219), na tentativa de a i. autoridade fiscal localizar o administrador da prestadora de
serviços, foram todas enviadas a um endereço desatualizado da VÉRTICE, referente ao ano de
2010 (alterado ainda em 2012). Em nenhum momento houve a tentativa de localizar o sócio
administrador da empresa em seu endereço residencial, segundo o recorrente.
Ou seja, segundo sustenta a recorrente, mesmo um ano após a baixa da VÉRTICE, o
que era de conhecimento da Receita Federal do Brasil, a i. autoridade fiscal tentou localizar a
empresa em um endereço que sequer foi o último registrado na junta comercial. E, mesmo diante
do conhecimento desta situação, em momento algum foi expedida notificação pessoal ao sócio no
seu conhecido endereço residencial. Pior, mesmo sem esgotar as possíveis diligências para
localização do Sr. ADALBERTO WAGNER, foi expedida a intimação na forma de edital, e pretende-
se que isto sirva de prova cabal da suposta ausência de prestação de serviços, com a grave
acusação de que haveria sonegação, além da expedição de representação para fins penais contra
os ora Recorrentes.
Pois bem.
O art. 61 da Lei 8.981/95 assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no
8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
Sobre o referido dispositivo e sua natureza jurídica, peço vênia para transcrever
excerto do voto do Conselheiro Efigênio de Freitas no acórdão n. 1101-001.954, de 25/11/2025,
que bem tratou da matéria:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
7
31. Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas
hipóteses a seguir. i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a
beneficiário não identificado.
31.1 Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do
beneficiário, ou o Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa
jurídica não recebeu o pagamento. ii) Pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
31.2 Note-se, inicialmente, que nesta hipótese o beneficiário é
identificado; a discussão gira em torno da causa/operação. Assim, afasta-se
de plano o argumento de que identificado o beneficiário não há infração. A
lei trata exatamente da não comprovação da causa do recurso entregue a
terceiro identificado, quais sejam, sócios, acionistas ou titular.
31.3 Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda,
entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o
fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do
negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido.
Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e
a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o
pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que
a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do
contribuinte.
31.4 Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres2 observa que o
dever de transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o
Estado “deve revestir a sua atividade financeira da maior clareza e
abertura, tanto na legislação instituidora de impostos, taxas e
contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle
de sua execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma
transparente, que no seu relacionamento com o Estado desapareça a
opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
31.5 Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não
basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação
da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove
de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da
operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser
lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita possa figurar como causa
de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte. iii) pagamentos de
benefícios e vantagens – remuneração indireta – efetuados por pessoa
jurídica a administradores, diretores, gerentes e seus assessores não
adicionados ao salário (inobservância do disposto no §2o do art. 74 da Lei
no 8.383, de 1991).
31.6 Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido,
sendo devido o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
8
vencido no dia do pagamento. Logo, não há falar-se que esse pagamento
não configura renda, como pretende fazer crer a recorrente.
32. Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte seja com multa ofício ou
qualificada, se for o caso, e o seu caráter punitivo, o argumento ganha
força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se agrava com o
reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma
tributação pesada. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de
renda pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 8981, de 1995,
prevista em seu art. art. 8o. O fato desta última alíquota ter sido revogada
posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995 e aquela permanecido no
mesmo patamar é opção legislativa. 33. Por mais onerosa que seja a
alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código Tributário Nacional no
sentido de que tributo não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo
não é penalidade, sanção.
34. No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução
de custos/despesas indedutíveis, omissão de receita etc. Ela é contribuinte
e responde por fato gerador próprio. No IR-Fonte, a sociedade atua como
fonte pagadora, ou seja, como responsável tributário pelo recolhimento do
imposto devido pelo beneficiário do pagamento4; especificamente na
qualidade de substituto tributário. Tanto que a base de cálculo deve ser
reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado
é considerado líquido.
35. Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância
com o parágrafo único do art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que “A lei
pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam”. Portanto, é possível uma convivência harmônica entre ambas as
infrações.
Como visto acima, o IR-Fonte incide tanto no caso de pagamento decorrente de
operação não comprovada quanto no caso de beneficiário não identificado.
A redação do §1 supratranscrito é clara quanto à possibilidade de incidência da
referida norma no caso de não comprovação da operação.
Esclareça-se que não prospera a linha argumentativa de que a fiscalização apenas
poderia desconsiderar uma operação com base no art. 116 do CTN. A norma prescrita é clara
quanto a necessidade de comprovação da operação, sob o risco de incidência do IRRF.
Logo, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que todos os
fundamentos aduzidos no Recurso Voluntário foram bem enfrentados pelo acórdão recorrido,
razão pela qual peço vênia para transcrever excerto que demonstra as razões pelas quais se
concluiu pela incidência do IRRF no caso concreto:
40. Neste cenário chama a atenção que o que restou do conteúdo dos
serviços alegados pela defesa, qual seja, a apresentação de slides de folhas
101 a 179, não faz qualquer menção à empresa VÉRTICE e, ao seu fim,
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
9
registra como responsável pelo trabalho a empresa NEURÔNIO
MARKETING INTELIGENTE.
41. A defesa afirma que se trata meramente de um caso de sub-
contratação, mas isto também não é crível, nada há de concreto que possa
demonstrar tal alegação. Além disso, o normal da contratada VÉRTICE
seria, considerando seus 20 anos de funcionamento, ao menos, apor sua
marca ou logo como responsável pelos trabalhos nos estudos e
documentos finais entregues à autuada, pois esta seria a posição
contratual da prestadora nos serviços em questão, também não sendo
razoável que promovesse o nome do sub-contratado perante seus clientes
em detrimento da promoção da sua própria imagem.
42. Ao exposto soma-se o teor das cláusulas 1.1, 8.2, 8.3, 8.4, 11.3 do
contrato de folhas 87 a 93:

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
10

43. As cláusulas contratuais colacionadas no parágrafo anterior terminam
de fulminar a alegação de sub-contratação, pois a avença em questão
exigia elevado nível de sigilo e era expressa quanto à intransferibilidade
dos serviços avençados sem a anuência prévia e escrita da contratante,
lembrando que as defesas apenas alegam a sub-contratação sem
apresentar nenhuma evidência de sua ocorrência e, mais importante, que
foi previamente autorizada pela contratante, na forma contratualmente
fixada.
44. Ao contexto descrito somam-se as notas fiscais apresentadas (94 a
100), pois são absolutamente genéricas quanto ao que descrevem como
serviços prestados, não veiculando qualquer informação que as relacione
de forma expressa ao contrato firmado em 09/12/2013 ou sobre a criação
de um plano de negócios, do modelo de loja ou da marca HELP, mas
sempre referindo os serviços, em tese, efetivados como voltados à
divulgação de produtos da tomadora e ora autuada. Como exemplo,
cumpre colacionar o seguinte:
(...)
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
11
45. Também merece destaque a assertiva da defesa de que o período que
alegam para a contratação e execução do alegado serviço de consultoria
em marketing não serviria para desacreditar a prestação do serviço,
raciocínio em aparência correto, mas o que exsurge do teor do contrato e
dos pagamentos realizados aponta algo substancialmente distinto.
46. Conforme a cláusula 4.1 da avença em exame, anteriormente
reproduzida, os pagamentos e sua periodicidade seriam ajustados na
proporção da serviço prestado. Assim, chama a atenção que para um
serviço contratado em 09 de dezembro de 2013, e que teria tido seu
término apenas em 08 de outubro de 2014, que o primeiro pagamento,
feito em 02 de janeiro de 2014, alcançasse o montante exato de R$
300.000,00 (valor extremamente relevante no conjunto dos pagamentos,
que somou R$ 1.230.000,00).
47. Ou seja, em cerca de três semanas, marcadas pelos feriados e recessos
comuns às festas de fim de ano, tradicionalmente um período de
atividades reduzidas, a contratada VÉRTICE teria prestado serviços que
representariam quase um quarto do total contratado? Pouco crível,
constituindo mais um fato indicador alinhado com os demais
anteriormente tratados e cujo conjunto aponta que os pagamentos feitos
pela autuada não tem relação com os serviços alegados.
48. O que foi até aqui alinhado ilustra que as teses defensivas, apesar de
sua sofisticação, são artificiais e não se escoram em qualquer evidência,
frisando novamente que a impugnação afirma que os serviços que alegam
foram prestados beneficiaram ao grupo BMG e apenas indiretamente a
empresa autuada, mas não apresentaram qualquer registro do referido
grupo econômico demonstrando que, de fato, se trata de um gasto comum
ou como se deu rateio do gasto correspondente.
49. E sobre o modo de demonstração da efetiva prestação do serviços,
cumpre registrar que durante a Fiscalização foi indicado no TRF01 um rol
exemplificativo de documentos que teriam o efeito correspondente, como
consta registrado à folha 198.
50. Assim, além de exigível, seria natural que o grupo estivesse de posse
dos documentos finais relativos à criação da marca, do modelo de loja e do
modelo de negócios, pois estes trabalhos, como a impugnação afirma,
orientaram investimentos na ordem de 30 milhões de reais a partir de
2016, no entanto, nenhum prova efetiva da prestação de serviços pela
VÉRTICE foi apresentada, seja no curso da fiscalização ou em sede de
impugnação.
A meu ver, os argumentos aduzidos, embora bem construídos, e os documentos
juntados aos autos não são capazes de infirmar as conclusões do acórdão recorrido, que deve ser
mantido em relação ao presente e específico tema pelos próprios fundamentos, nos termos
autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
12
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
A recorrente alega ainda a impossibilidade de cobrança em duplicidade de tributos
sobre a mesma riqueza. Para além dos tributos já recolhidos a título de IRPJ tanto pela tomadora
quanto pela prestadora, impor também o recolhimento do IRRF a título de pagamento sem causa
acarreta a tributação, pelo menos duas vezes, da mesma entrada, o que se faz ilegal e
inconstitucional.
Trata-se, contudo, de matéria não aduzida em impugnação, sendo inaugurada em
sede recursal, o que é vedado, nos termos do art. 17 do Decerto n. 70.235/72.
Assim, não conheço do referido fundamento por entender restar precluso.
A recorrente alega ainda a impossibilidade de cobrança da multa qualificada, pois
não teria sido demonstrado o dolo.
Analisando o TVF, verifica-se que a qualificação se deu nos seguintes termos:
59.
No caso em análise, entendemos configurada, EM TESE, a conduta
dolosa da empresa ME PROMOTORA de, contabilizando pagamentos
como liquidação financeira à VERTICE, recepcionando Notas Fiscais (NFS)
que informam a prestação de serviços em seu nome, e ainda mais, não
logrando comprovar a efetiva realização ou prestação dos serviços
contratados, tem-se então a natureza e circunstâncias materiais do fato
gerador não completamente conhecidas pela autoridade tributária. Isso
implica, em tese, sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de
1964. Daí, inclusive, aplicar-se a presunção legal de subsunção a
recolhimento de imposto de renda na fonte IRRF a tais dispêndios de
numerários.
60.
As características da relação jurídica alegada indiciam que o
administrador e responsável pela ME PROMOTORA, Sr. RICARDO ANNES
GUIMARÃES autorizou, consentiu ou de alguma forma manteve ajuste com
o sócio e responsável pela VERTICE (sr. ADALBERTO WAGNER GUIMARÃES
DE SOUZA) de modo a se tornar factível a transferência de numerários da
ME PROMOTORA para a VÉRTICE.
61.
O fato de a ME PROMOTORA apurar seu lucro pela sistemática do
Lucro Presumido, sendo assim irrelevante para seu IRPJ e CSLL o
pagamento questionado, não implica não ter havido sonegação. A ausência
de DIRF dos pagamentos, e das correspondentes retenções já são tributos
sonegados. E ainda mais, quando se tem alíquota de retenção de 35%
aplicada a pagamentos sem comprovação da causa, como é o caso.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
13
62.
Por conta do relatado, com fulcro no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964,
aplicou-se a multa de ofício qualificada em 150 %.

Nota-se que em mais de uma oportunidade o sr. Fiscal autuante afirma que se
configura “em tese” o crime de sonegação, prescrito no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Contudo, conforme tenho sustentado, a qualificação da multa pressupõe a
discriminação por parte da fiscalização da conduta dolosa prescrita em lei.
Nessa mesma linha as conclusões de Przepiorka e Nóbrega:
Em senda conclusiva, perceba-se que tivemos o cuidado de assinalar,
preliminarmente, que o objeto do presente artigo não tinha a ver com o estudo
ou a análise da alíquota ou do percentual da multa qualificada em si
considerados, mas, antes, entendemos por tratar tão-somente do dever jurídico
de investigação ou encargo da prova no que diz com a demonstração e
comprovação dos elementos ensejadores da respectiva qualificação, que deve ser
realizada com fundamento nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
A primeira ideia que sustentamos foi a de que a multa qualificada deve ser
aplicada apenas nos casos em que restar devidamente demonstrada e
comprovada a ocorrência da sonegação, da fraude ou do conluio. Nesse contexto,
discorremos sobre cada um dos institutos a partir da análise da legislação de
regência e, também, à luz das lições lançadas pela doutrina especializada, e, aí,
no final, consignamos que o traço característico e comum nas três modalidades –
sonegação, fraude ou conluio – é a conduta dolosa, ou seja, o dolo, o qual, aliás,
consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é, portanto, o
requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
Posteriormente, e com fundamento no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
laboramos com a ideia de que, se é certo que a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória e, no caso, a autoridade tem, na verdade,
um dever jurídicos de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência da fato tal qual descrito abstratamente na norma
superior, também é certo que, se a aplicação da multa qualificada é medida
excepcional, caberá à própria autoridade fiscal o dever jurídico da prova no
sentido de demonstrar cabalmente que o contribuinte praticou quaisquer
daquelas condutas dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Aliás, veja-se que, nesse ponto, sustentamos a premissa de que nossa linha de
entendimento levava em conta não apenas a imposição contida no artigo 142 do
CTN, que atribui à autoridade a aplicação da penalidade cabível, mas, também, e
de forma conjunta, a própria previsão do artigo 149, inciso VI do CTN, que
determina, expressamente, que a autoridade deve comprovar a ação ou omissão
ensejadora da aplicação da multa, e, também, a previsão contida no artigo 9o do
Decreto no 70.235/72, que, a rigor, estabelece que o lançamento do tributo e a
exigência da penalidade devem estar acompanhados dos elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Depois que fixamos essas premissas, entendemos por elencar e analisar alguns
dos recentes julgados da 1a Turma da Câmara Superior do CARF que tratam da
imposição da multa qualificada. E, aí, percebemos que a linha de entendimento
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
14
que sustentamos no presente estudo tem ecoado na jurisprudência da 1a Turma
da Câmara Superior do CARF. É que a jurisprudência da 1a Turma tem caminhado
no sentido de consolidar entendimento de que cabe à fiscalização demonstrar o
dolo, a fraude ou o conluio no caso concreto, indicando expressamente a
pertinência lógica entre o referido ato e a infração identificada, bem como tem
afastado a multa qualificada nos casos em que resta comprovado que se trata de
divergência na interpretação da legislação tributária (O Dever Jurídico da Prova
dos Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da
Jurisprudência do CARF. In ROCHA, Thabitta de S.; DE LIMA, Bruno Rodrigues
Teixeira (Coord.). Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo. Belo
Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2023, p. 57-86)
Neste aspecto também, o Acórdão n. 1201-005.577, de 21/09/2022, de relatoria do
conselheiro Efigênio de Freitas Júnior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB).
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO APLICÁVEL. Súmula CARF no 169: O art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. O ÓRGÃO JULGADOR
NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE. O órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos suscitados pela
parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos
interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme
salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor
do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da
Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um
fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla
defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é
excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para
atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte". DECADÊNCIA.
MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN. Súmula CARF no 104: Lançamento
de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa
de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2012 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FUNÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA. Na aquisição de participação societária, para usufruir da
dedução do ágio a empresa incorporada deve cumprir sua função social,
estar autorizada por lei, ou apresentar alguma particularidade que permita
tal dedução. Não se afigura legítimo a constituição de uma empresa para
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
15
logo em seguida ser extinta. Permitir o uso da empresa como “veículo”, vai
de encontro ao princípio da preservação da empresa; seria permitir a
constituição de uma empresa para em seguida “morrer” e deixar como
herança a dedução do ágio. Não há falar-se em imiscuir-se nas diretrizes da
pessoa jurídica, mas tão somente impedir que a empresa constituída com a
única função de empresa de “passagem” funcione como arquétipo para a
dedução do ágio. Afinal, funcionar como “passagem, veículo” não figura no
rol das funções sociais da empresa. MULTA QUALIFICADA DE 150%.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO ELUSÃO. REDUÇÃO. Para
aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa. No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de
simulação, tem-se simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal,
situação em que o contribuinte evita a incidência tributária mediante
interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações
distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude - típico da simulação-
evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do
Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos
órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e
transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar
configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a
qualificação da multa, reduzindo-a para 75%. MULTA ISOLADA.
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”
alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. CSLL. A neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio
é desdobramento do investimento; assim, na medida em que o art. 2o da
Lei no 7.689/88 também impõe a neutralidade da avaliação de
investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL também está
sujeita à neutralidade da amortização do ágio. Interpretar de forma diversa
significaria tributar a receita decorrente da amortização do deságio, o que
não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
16
seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do
ágio. Ademais, aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido
quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre
elas.
O mesmo entendimento tem sido aplicado em casos semelhantes pela CSRF, como
ilustra o acórdão n. 9101-006.532, de 27/04/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente interposição de
empresa-veículo cujo propósito negocial é reconhecido em razão de
circunstâncias distintas daquelas verificadas na operação examinada no
acórdão recorrido. MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
VÍCIO DE CAUSA. DESCABIMENTO. Sendo caracterizado o vício da causa e
fixado o entendimento de que houve a prática de um planejamento
tributário não oponível ao fisco, não deve prevalecer a qualificação da
multa de ofício aplicada pela fiscalização. MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A partir do ano-calendário 2007, a
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é
direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
Registre-se que, no caso concreto, além de ter indicado em sua contabilidade o
registro da operação (ainda que não devidamente comprovada), ainda a submeteu à tributação,
conforme reconhecido no próprio TVF.
Assim, entendo que a fiscalização NÃO demonstrou a causa da qualificação da
multa, devendo esta ser reduzida ao patamar de 75%.
Caso vencido, entretanto, cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por
aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
Quanto à ilegitimidade do polo passivo, o Código Tributário Nacional, em
atendimento ao disposto no art. 146 da Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da
obrigação tributária é o contribuinte, que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico
tributário ou o responsável, cuja obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
17
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-
DINIZ, Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e
Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
18
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõe os art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
19
Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal.
Extrai-se do TVF que foi imputada responsabilidade tributária pelos seguintes
fundamentos:
64. Nos termos do Parecer Normativo Cosit n. 04, de 2018, tem-se:
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do
fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-
lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
65. Por conta dessa orientação, busca-se a responsabilização das pessoas que,
em tese, atuaram conjunta e conscientemente para a ocorrência do fato gerador
tributário.
66. Assim dispõe o Código Tributário Nacional- CTN:'
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
1 -As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
67. O mesmo Parecer Normativo RFB Cosit n. 04, de 2018, tratando da
interpretação da terminologia "interesse comum" no âmbito administrativo, é
claro ao elencar o presente caso dentre as hipóteses de aplicação a
responsabilidade tributária:
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que se
refere o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento
a beneficiário não identificado ou sem causa; caso a sua ocorrência surja em
decorrência de cometimento de ilícito tributário, há claro interesse comum da
pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe
(contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio);
68. Por tudo o que se expõe neste Termo de Verificação Fiscal, considerando-se
o disposto no artigo 124, inciso I do CTN, restou, a nosso entender, caracterizado
o interesse comum do sujeito passivo pagador, na pessoa de seu responsável
perante o CNPJ, e administrador indicado pelos cotistas da empresa ME
PROMOTORA DE VENDAS LTOA, a seguir qualificado, fazendo-o tributariamente
responsável pelos créditos tributários referentes ao IRRF ora constituídos de
ofício.
69. Emitiu-se, deste modo, o respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária para:
- RICARDO ANNES GUIMARÃES, inscrito no CPF 421.402.186-04, com domicílio
informado à Av. Alvares Cabral 1707, 2°. Andar, bairro Santo Agostinho na cidade
do Belo Horizonte/ MG, CEP 30.170-001, administrador da empresa ME
PROMOTORA DE VENDAS LTOA, e responsável pela mesma perante o CNPJ atuou,
por ação ou omissão, pelo não pagamento da totalidade dos tributos devidos, no
encargo de administrador e representante da empresa, com interesse comum.
Neste ponto, entendo que não restou devidamente motivada a imputação de
responsabilidade.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.176 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731446/2019-12
20
Isso porque, o parágrafo d.3 do Parecer Normativo n.4/2018 indica que (ipsis
litteris) há claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de
quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio).
Contudo, não há indicativo no TVF de que o responsável tenha intermediado a
operação ou recebido valores.
Situação diversa teríamos se a imputação tivesse sido embasada no art. 135, III do
CTN, haja vista que, no caso concreto, restou demonstrado que a conduta de contratar suposto
serviço (ainda que não demonstrado) por valor superior a R$ 100.000,00 sem a aprovação de 75%
dos sócios, viola o contrato social!
Contudo, não foi esta a acusação fiscal, que não poderia ser emendada neste
momento, por força do quanto disposto nos arts. 142 e 146 do CTN.
Assim, por entender que não restou devidamente demonstrado qual seria o
interesse comum no caso concreto, afasto a responsabilidade imputada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, afastar as preliminares e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da
responsabilidade atribuída a Ricardo Annes Guimarães e reduzir a multa de ofício ao patamar de
75%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 391
DF CARF MF
Original